Tribunal: TJSP
Processo: 2253116-68.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão no qual, por unanimidade, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão recorrida que acolheu em parte os embargos declaratórios opostos pela requerente, para afastar o decreto de extinção do feito, determinando o sobrestamento do presente cumprimento de sentença até que a exequente promova a habilitação do seu

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão no qual, por unanimidade, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão recorrida que acolheu em parte os embargos declaratórios opostos pela requerente, para afastar o decreto de extinção do feito, determinando o sobrestamento do presente cumprimento de sentença até que a exequente promova a habilitação do seu crédito nos autos da recuperação judicial, nos termos do art. 10, §6o da Lei no 11.101/2005, quando a presente execução deverá ser extinta, ou até o encerramento da recuperação judicial. Insurgência. Alegação de contradição no julgado. Inadmissibilidade. Inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC a ser sanado no acórdão embargado. Prequestionamento. Embargos rejeitados.